Tribunal: TJBA
Processo: 8014363-78.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014363-78.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YASMIN VITORIA ALVES FONSECA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE COCAÍNA EM INVÓLUCROS INDIVIDUALIZADOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL CONVERGENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1 – Recurso de apelação interposto pela ré contra a sentença por meio da qual o Juízo a quo a condenou pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. A pena foi substituída por duas restritivas de direitos. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve produção de provas suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) seria o caso de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. III – RAZÕES DE DECIDIR 3 – A materialidade do crime restou demonstrada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e auto de apreensão, que atestaram a apreensão de 40,34g de cocaína, acondicionadas em 51 recipientes plásticos tipo "eppendorf" (32,02g) e 54 "trouxinhas" de papel alumínio (8,32g). A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, sem indícios de parcialidade ou má-fé. 4 – A jurisprudência do STJ confirma que o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de conduta múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer das ações previstas no dispositivo. Pleito absolutório rejeitado. 5 – O pleito defensivo de desclassificação para o tipo penal delineado no art. 28 da Lei 11.343/06 não encontra respaldo no conjunto probatório, o qual, especialmente diante da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, da forma de acondicionamento e das circunstâncias do flagrante, afasta a alegada finalidade de uso exclusivamente pessoal. IV – DISPOSITIVO E TESE 6 – Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A existência de conjunto probatório robusto da materialidade e autoria relativas ao crime delineado no art. 33 da Lei 11.343/06 impede a absolvição. 2. A alegação de uso pessoal não se sustenta quando ausente prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao consumo próprio. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28; CPP, art. 386, II, III, IV e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1992544/RS, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 718028/PA, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2441372/TO, j. 14.05.2024. APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. APC. 8014363-78.2024.8.05.0039 – Camaçari/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8014363-78.2024.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, com recurso interposto por YASMIN VITÓRIA ALVES FONSECA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator